Tribunal: TJDFT
Processo: 0703609-73.2017.8.07.0004
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. SUBLOCAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. INCISO I DO ART. 373 DO CPC. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA. COMPROVAÇÃO DO DESEMBOLSO. DESNECESSIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – Em caso de sublocação, verificando-se que em relação a um dos Réus o Autor não se desincumbiu do ônus da prova (art. 373, I, do Código de Processo Civil), pois não apresentou qualquer documento que vincule o Demandado aos fatos narrados, reforma-se a sentença para julgar improcedentes os pedidos deduzidos em Ação de Despejo c/c Cobrança em desfavor do Réu em questão.
2 – É dispensável a comprovação de que o Autor efetivamente desembolsou as quantias que cobra nos autos a título de energia elétrica, água e esgoto, porque, segundo o contrato de locação, entre Locador e Locatários, a responsabilidade pelo pagamento de tais débitos é do Locatário. Basta, portanto, para a possibilidade de cobrança, que o Locador comprove que tais rubricas não foram pagas por quem, entre eles, as deveria pagar.
Apelação Cível parcialmente provida.